Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Em prestígio ao entendimento em referência, permite-se a penhora de proventos, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que a constrição não importe em violação da dignidade do devedor. Confira-se, litteris: “(...)2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao pacificar a divergência então existente no âmbito desta Corte de Justiça, perfilhou a compreensão, em interpretação à regra geral prevista no art. 649, IV, do CPC/1973, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015, de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (...)”(AgInt no AREsp 1763456/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/03/2022, DJe 24/03/2022).
3. A dívida exequenda totaliza a quantia de R$13.928,96 (treze mil novecentos e vinte e oito reais e noventa e seis centavos), ao passo que o devedor-agravado é servidor público comissionado da Secretaria-Geral da Presidência da República e aufere remuneração bruta de R$13.369,39 (treze mil trezentos e sessenta e nove reais e trinta e nove centavos) e líquida de R$10.145,75 (dez mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco centavos), conforme consulta pública no Portal da Transparência.
4. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) do salário do devedor se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado-agravado e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da credora-agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.